Tribunal: TJES
Processo: 5001157-36.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Liminar; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-36.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR CARLOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vitor Carlos da Silva contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de superendividamento e limitação dos descontos contratuais ao percentual de 43% da renda líquida do autor. O apelante sustentou que a parcela mensal do contrato de refinanciamento comprometia aproximadamente 92,5% de sua renda mensal declarada de R$ 3.500,00, inviabilizando sua subsistência digna e justificando a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou os requisitos legais caracterizadores do superendividamento previstos no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é cabível a repactuação compulsória da dívida com limitação judicial dos descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor exige, para configuração do superendividamento, a presença cumulativa da boa-fé do consumidor, da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e do comprometimento do mínimo existencial.

O Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamenta o conceito de mínimo existencial e fixa o respectivo valor em R$ 600,00 mensais.

A prova documental produzida nos autos demonstra movimentação financeira substancialmente superior à renda mensal declarada pelo autor, afastando a alegação de incapacidade financeira extrema.

Os extratos bancários evidenciam ingresso de créditos elevados nas contas do apelante, incluindo movimentação superior a R$ 82.000,00 em curto período no Banco Bradesco e múltiplos recebimentos expressivos via PIX e TED em conta mantida junto à Cooperativa Sicredi.

A incompatibilidade entre a renda alegada e os valores efetivamente movimentados inviabiliza o reconhecimento do comprometimento do mínimo existencial e descaracteriza a situação de impossibilidade manifesta de pagamento exigida pela legislação protetiva do superendividamento.

A ausência de comprovação dos requisitos legais impede a instauração do procedimento de repactuação compulsória previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou entendimento no sentido de que a inexistência de comprometimento do mínimo existencial afasta a incidência da Lei nº 14.181/2021 e mantém a força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do superendividamento exige demonstração cumulativa de boa-fé, impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e comprometimento do mínimo existencial.

A movimentação financeira incompatível com a renda declarada afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

A ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 54-A, §1º, do CDC impede a repactuação compulsória de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Não configurado o superendividamento, mantém-se a improcedência do pedido de limitação judicial dos descontos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 330, IV, 485, I, 1.010 e 1.012; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AC 0813575-89.2024.8.12.0002, Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 18.09.2025; TJMT, AC 1034227-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.09.2025; TJGO, AC 5393639-19.2025.8.09.0160, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 21.08.2025; TJRJ, APL 0824195-29.2024.8.19.0209, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 25.09.2025; TJAC, AC 0700176-70.2024.8.01.0008, Rel. Des. Lois Arruda, j. 25.09.2025; TJMG, APCV 5003881-49.2024.8.13.0153, Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado, j. 22.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001157-36.2024.8.08.0016

APELANTE: VITOR CARLOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VITOR CARLOS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da
"ação de repactuação de dívidas"
proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de amoldamento da situação fática à proteção do superendividamento, sob o argumento de que o débito seria quitável mediante a redução do padrão de vida do autor, o qual estaria acima do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, o apelante
VITOR CARLOS DA SILVA
pleiteia a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese: (i) a configuração inequívoca de seu estado de superendividamento, uma vez que a parcela mensal do contrato (R$ 3.237,35) compromete mais de 92% de sua renda líquida aproximada (R$ 3.500,00); (ii) a necessidade de aplicação das normas protetivas da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do Código de Defesa do Consumidor para preservação do mínimo existencial; (iii) a possibilidade de revisão judicial do contrato por onerosidade excessiva; (iv) o pedido de limitação dos descontos ao patamar de 43% de seus rendimentos líquidos.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

Pois bem.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

A presente demanda foi ajuizada por VITOR CARLOS DA SILVA, motorista autônomo, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a repactuação de dívida oriunda de contrato de refinanciamento, com a limitação dos descontos mensais ao patamar de 43% de sua renda líquida.

A causa de pedir centrou-se na alegação de superendividamento, sob o argumento de que a parcela mensal do contrato de refinanciamento, no valor de R$ 3.237,35, compromete aproximadamente 92,5% de sua renda líquida média de R$ 3.500,00, inviabilizando sua subsistência digna e comprometendo seu mínimo existencial. O autor fundamentou seu pleito na Lei nº 14.181/2021, que introduziu o regime de prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Para comprovar suas alegações, instruiu a inicial com documentos de identificação, contrato bancário, plano de pagamento e parecer técnico.

Em sede de tutela de urgência, requereu a limitação dos descontos ao percentual pretendido. Ao receber a exordial, o juízo de primeiro grau indeferiu inicialmente a assistência judiciária e a liminar. Posteriormente, o autor obteve decisão em sede de agravo de instrumento para limitar os descontos a 43% de sua renda líquida até a readequação contratual.

Devidamente citado, o BANCO BRADESCO apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de requisitos legais para a repactuação, a licitude dos descontos em conta corrente e a ocorrência de dolo por parte do autor, alegando que este celebrou o contrato sem o propósito de realizar os pagamentos.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a r. sentença.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão no fato de que o autor aufere renda consideravelmente alta em comparação à média nacional. Entendeu que o objetivo do autor era renegociar dívidas para assegurar um padrão de vida consolidado acima da média, o qual não se confunde com o conceito de mínimo existencial. Destacou, ainda, que o autor demonstrou elevadas movimentações financeiras em suas contas bancárias, concluindo que as dívidas seriam quitáveis mediante a adoção de cortes drásticos no padrão atual de vida da família.

Desse pronunciamento, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal gravita em torno da correta aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) a um consumidor que alega ter a totalidade de sua renda comprometida por descontos de empréstimo refinanciado junto à instituição financeira apelada.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o apelante preenche os pressupostos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, a justificar a instauração de um plano de repactuação compulsória e a limitação dos descontos efetuados em seus rendimentos.

Para o deslinde da questão, é imperativo analisar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021. O art. 54-A, § 1º, do CDC conceitua o superendividamento como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

A jurisprudência pátria consolidou-se na exigência de três pressupostos cumulativos: (1) a boa-fé do devedor; (2) a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas; e (3) o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

A regulamentação mencionada no dispositivo legal sobreveio com o Decreto n.º 11.150/2022 (atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023), que, em seu art. 3.º, fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).

A esse respeito, sublinhe-se que:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO.
DECRETO Nº 11.150/22. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CARACTERIZADO.
PLANO DE PAGAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se o Requerente/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau, que extinguiu o feito por falta de interesse processual. Nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, o superendividamento é conceituado como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".
O "mínimo existencial" foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que, no art. 3º, estabeleceu: "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).".
Os empréstimos decorrentes de operação de crédito consignado regido por Lei específica (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea h do Decreto nº 11.150/2022) estão expressamente excluídos do cálculo para aferição da preservação, ou não, ao mínimo existencial. No caso, desconsiderando os créditos consignados, constata-se a ausência de situação capaz de autorizar repactuação das dívidas por ofensa ao mínimo existencial. Dada a oportunidade de emendar a inicial, o Requerente ratificou os fundamentos legais e jurídicos alegados à inicial, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores para a caracterização da pessoa superendividada, o que inviabiliza a repactuação e consequente elaboração do plano de pagamento compulsório. Plano de pagamento com apresentação de proposta genérica, desprovida de elementos concretos de reorganização financeira, sem cronograma, valores detalhados ou análise da capacidade de pagamento, valores originais dos contratos, encargos incidentes, prazos, parcelas pagas e vincendas. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0813575-89.2024.8.12.0002; Dourados; Sessão Permanente e Virtual; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 18/09/2025; Pág. 66)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330, IV, E 485, I, CPC). PLANO DE PAGAMENTO QUE NÃO ATENDE AO ART. 104-B, § 1º, DO CDC (INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES, PRAZO CERTO E DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE).
MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 11.150/2022 (ARTS. 3º E 4º).
DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO/CONSIGNADO EXCLUÍDAS DO CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por inadequação do plano apresentado e ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. II. Questão em discussão Verificar: (a) se o plano inaugural observa os requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC (relação detalhada das dívidas, renda e despesas essenciais, proposta proporcional entre credores, prazo máximo de 5 anos e viabilidade); e (b) se restou comprovado o superendividamento pela ótica do mínimo existencial, conforme arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.150/2022. III. Razões de decidir Plano inicial genérico, sem distribuição proporcional entre credores, sem prazo certo de quitação em até 60 meses e sem demonstração de viabilidade financeira; documentos juntados revelam que parcela relevante das obrigações decorre de empréstimos/consignados, os quais são excluídos do cálculo do mínimo existencial (art. 4º do Decreto nº 11.150/2022);
inexistência de prova de que a renda líquida remanescente seja inferior ao patamar mínimo regulamentar; aplicação da jurisprudência local no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de repactuação;
manutenção da sentença. lV. Dispositivo Recurso desprovido. (TJMT; AC 1034227-53.2024.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 11/09/2025; DJMT 11/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO).
EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por falta de preenchimento dos requisitos legais. O autor alegava superendividamento, buscando a renegociação de suas dívidas com diversas instituições financeiras. A sentença entendeu que o autor não comprovou o superendividamento, conforme a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou o superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022, para a procedência do pedido de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir
3. O apelante não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete seu mínimo existencial, conforme definido no Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), considerando sua renda mensal superior a este valor.
4. Os contratos de empréstimo consignado estão expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, h. A margem consignável legal também foi respeitada. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença. Tese de julgamento: 1. A renda do apelante supera o mínimo existencial definido em Lei, não caracterizando superendividamento. 2. As dívidas decorrentes de empréstimos consignados não são consideradas na análise do mínimo existencial, conforme o Decreto nº 11.150/2022. 3. A margem consignável legal foi respeitada. (TJGO; AC 5393639-19.2025.8.09.0160; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Wilton Muller Salomão; DJEGO 21/08/2025)

No caso, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar sua condição de superendividado nos termos da lei. A análise da prova documental, especificamente os extratos bancários acostados aos autos (IDs 54014645 e 54014646), revela que o autor movimenta valores vultosos que desmentem a alegada limitação financeira de apenas R$ 3.500,00 mensais.

Nota-se que, no extrato do Banco Bradesco (ID 54014645), em um curto intervalo entre 29/08/2024 e 28/10/2024, houve o ingresso de créditos totalizando R$ 82.863,35. No mesmo sentido, as movimentações na Cooperativa Sicredi (ID 54014646) superam drasticamente o patamar declarado: somente no mês de agosto de 2024, identificam-se recebimentos via PIX e TED que somam R$ 25.110,00 (advindos de três depósitos específicos), além de outros ingressos expressivos de R$ 4.830,00, R$ 2.508,00, R$ 2.000,00 e R$ 7.458,04 no mesmo período.

Diante de tais evidências, a tese de comprometimento do "mínimo existencial" torna-se insustentável, uma vez que o faturamento real demonstrado é flagrantemente incompatível com a situação de impossibilidade manifesta de pagamento que caracteriza o superendividamento legal.

Consequentemente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos tribunais, que nega a instauração do procedimento de repactuação quando o consumidor não comprova a afetação de sua subsistência digna conforme os parâmetros regulamentares.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Lei de superendividamento. Conforme os artigos 54-a, 104-a e 104-b da Lei nº 8.078/1990, são necessários três pressupostos cumulativos para que seja possível a instauração do plano judicial de superendividamento. Requerente não atendeu aos requisitos previstos em Lei.
Desprovimento do recurso. (...)
Ademais, os rendimentos líquidos da requerente estão dentro da margem da preservação do mínimo existencial, que, de acordo com o art. 3º do Decreto nº 11.150/22, é equivalente a r$600,00
: Nesse contexto, não se vislumbra o alegado error in procedendo, tampouco deve prosperar a pretensão para que seja observada a Lei do superendividamento e repactuadas as dívidas apontadas, haja vista que a requerente não atendeu aos requisitos previstos no art. 104-a da Lei nº 8.078/90, quando do ajuizamento da inicial. Dispositivo apelo da demandante ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0824195-29.2024.8.19.0209; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; Julg. 25/09/2025; DORJ 29/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, proposto em face de instituições financeiras. O Apelante alegou preencher os requisitos legais e pediu instauração do procedimento previsto no Art. 104-B do CDC. As instituições contestaram, sustentando ausência de prova do superendividamento e descumprimento de exigências legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (I) verificar se o Apelante comprovou superendividamento com comprometimento do mínimo existencial; III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mínimo existencial é fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023. 4. O Apelante possui renda líquida remanescente de R$ 2.006,84, valor superior ao piso legal, o que afasta o superendividamento. 5. Sem comprovação dos requisitos legais, não se aplica o regime da Lei nº 14.181/2021.
6. O princípio do pacta sunt servanda prevalece na ausência de abusividade contratual ou de situação de superendividamento. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A repactuação de dívidas exige prova de superendividamento com comprometimento do mínimo existencial fixado em R$ 600,00. 2. Não configurado o superendividamento, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012 e 85, §11; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 2º e 3º; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022; TJSP, Apelação 1025325-54.2022.8.26.0562, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 01.03.2023. (TJAC; AC 0700176-70.2024.8.01.0008; Plácido de Castro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lois Arruda; Julg. 25/09/2025; Publ. 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/2023. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de que os rendimentos líquidos da parte autora não se encontravam abaixo do patamar mínimo existencial previsto em regulamentação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da autora, nos termos do art. 54-a, §1º, do CDC, de modo a justificar a repactuação das dívidas com base na Lei nº14.181/2021. III. Razões de decidir 3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou fundamentos específicos para a reforma da sentença, notadamente a inaplicabilidade automática do valor fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 e a necessidade de inclusão dos créditos consignados no cálculo do mínimo existencial.
4. O art. 54-a, §1º, do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, condiciona a caracterização do superendividamento à impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, atualmente fixado em r$600,00 mensais. 5. Comprovado nos autos que a autora aufere renda líquida superior ao valor mínimo previsto e não restando demonstrado que os descontos comprometam tal limite, não se configura situação de superendividamento, sendo incabível a repactuação pretendida.
(...) (TJMG; APCV 5003881-49.2024.8.13.0153; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 22/09/2025; DJEMG 25/09/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VITOR CARLOS DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do desprovimento do apelo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.